Tribunal: TRF3
Processo: 5020340-78.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
675/1327)

5020340-78.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020340-78.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LANDUCCI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do seu agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado padece de erro material, omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração constituem recurso voltado ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não propende aludido recurso à reforma do julgado, a pretexto de esclarecê-lo ou completá-lo.

4. O acórdão embargado incorreu em erro material ao aduzir que o agravo fora interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial, quando na verdade impugnou decisão que converteu o julgamento em diligência.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a existência de erro material quanto ao objeto da decisão impugnada pelo agravo de instrumento, mantida, porém, sua inadmissibilidade, porque a decisão que converte o julgamento em diligência não está elencada no rol do artigo 1.015 do CPC e não se prefigura urgência que implique a inutilidade do julgamento da questão na apelação.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020340-78.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LANDUCCI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS ANTONIO LANDUCCI em face de acórdão da Nona Turma que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do seu agravo de instrumento.

Em síntese, sustenta a ocorrência de erro material, omissão e contradição no acórdão, ao aduzir que o agravo fora interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial, quando na verdade impugnou decisão que converteu o julgamento em diligência e determinou a expedição de ofício à empresa Indústria de Móveis Bartira Ltda. e a expedição de mandado de busca e apreensão de documentos.

Requer sejam providos estes embargos, a fim de ser conhecido o agravo de instrumento manejado.

É o relatório.

VOTO

Tempestivos os embargos de declaração opostos, deles se conhece.

Embargos de declaração constituem recurso voltado ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Erro material que se corrige aos influxos de embargos de declaração é aquele que se percebe de plano, imediatamente, sem que necessário seja revolver a matéria debatida. Diz respeito a incorreção interna do próprio julgado (STJ - AgInt no AREsp no 1.945.761/RJ, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 17/02/2022).

No caso em apreço, razão assiste ao embargante, uma vez que não se enfrentou, no acórdão, o objeto da decisão de primeiro grau agravada (de conversão do julgamento em diligência), mas outra (de indeferimento de prova pericial) que não havia sido cogitada.

A questão que está em causa consiste em saber se decisão que converte o julgamento em diligência amolda-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.15 do CPC.

A conversão do julgamento em diligência com determinação de providências consideradas indispensáveis ao julgamento da demanda não ofende a lei processual.

Isto porque, no sistema da livre persuasão racional, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, porque delas é destinatário, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

Nessa espia, impõe-se a correção do erro percebido, mantendo-se, contudo, o fundamento do acórdão embargado, uma vez que a decisão agravada, de conversão do julgamento em diligência, não se insere no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Tampouco se avista hipótese de inutilidade do julgamento futuro, a atrair a taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do STJ.

De tudo, o acórdão embargado merece as seguintes correções:

No relatório:

"Em síntese, sustenta o descabimento da produção probatória inovada, por se tratar de matéria já julgada e estranha ao objeto da presente ação".

Nos fundamentos de decidir:

"(...)

Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a realização de diligências consideradas necessárias pelo juiz, caudatário da prova, que as reputa, debaixo de sua livre convicção racional, importantes ao julgamento do feito.

(...)

No caso, além de não estar prevista entre as hipóteses indicadas no precitado dispositivo legal, a determinação de diligências não conota por si só urgência e não faz periclitar o resultado útil do processo, pois a questão poderá ser apreciada em apelação (art. 1.009 e §§ CPC), sem que resulte inútil esse julgamento.

(...)"

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos para corrigir erro material apontado, na forma da fundamentação, sem efeitos infringentes.

Intimem-se.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do seu agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado padece de erro material, omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração constituem recurso voltado ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não propende aludido recurso à reforma do julgado, a pretexto de esclarecê-lo ou completá-lo.

4. O acórdão embargado incorreu em erro material ao aduzir que o agravo fora interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial, quando na verdade impugnou decisão que converteu o julgamento em diligência.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a existência de erro material quanto ao objeto da decisão impugnada pelo agravo de instrumento, mantida, porém, sua inadmissibilidade, porque a decisão que converte o julgamento em diligência não está elencada no rol do artigo 1.015 do CPC e não se prefigura urgência que implique a inutilidade do julgamento da questão na apelação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração interpostos para corrigir erro material apontado, na forma da fundamentação, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão